Tribunal: TJBA
Processo: 8000973-90.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000973-90.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA INEZ TEIXEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E DA REMUNERAÇÃO
COM BASE EM CONCLUSÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSCITADAS NULIDADES NO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. SÚMULA 473 E TEMA 138 DO STF. LIMITES
DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000973-90.2022.8.05.0110
,
tendo como Apelante
MARIA INEZ TEIXEIRA ARAUJO

e
A
pelado

MUNICIPIO DE JUSSARA
.

Acordamos

Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em

CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
pelas razões expostas no voto do Relator
.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR